Tribunal: TJPA
Processo: 0002675-40.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002675-40.2019.8.14.0054

APELANTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão da 3ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por Maria Ribeiro da Silva para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos, reconhecer a inexistência dos débitos dele decorrentes e condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda e quanto à necessidade de adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024, especialmente aos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024 e ao art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e apenas se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que exigia pronunciamento judicial ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa nem à renovação de teses já apreciadas.

4. O acórdão não incorre em omissão quanto à prescrição quinquenal quando a tese não foi deduzida na contestação nem reiterada nas contrarrazões de apelação da instituição financeira, pois tal fundamento não integrou, de modo específico, a controvérsia devolvida ao Tribunal.

5. A pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica não se submete à prescrição, e eventual limitação temporal das parcelas restituíveis deve ser examinada na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença, à vista dos documentos que comprovem as datas e os valores efetivamente descontados, observados os limites do título judicial.

6. O acórdão não apresenta omissão quanto aos consectários legais quando fixa expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas condenatórias e consigna, na fundamentação, a observância da Lei nº 14.905/2024 e do art. 406 do Código Civil a partir de sua vigência.

7. A ausência de repetição literal, no dispositivo, da ressalva relativa à Lei nº 14.905/2024 não configura omissão, pois o voto deve ser interpretado em sua integralidade, compondo fundamentação e conclusão uma unidade lógico-jurídica do pronunciamento colegiado.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria devidamente apreciada e decidida, quando as razões recursais revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

9. A rejeição dos aclaratórios, por si só, não autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando não se verifica caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA RIBEIRO DA SILVA, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos, reconhecer a inexistência dos débitos dele decorrentes e condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões de Id 35401412, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido manifestação acerca: (i) da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda; e (ii) da necessidade de adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à aplicação dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou resposta aos embargos, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, ao argumento de que o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias ao julgamento, sustentando, ainda, o caráter protelatório do recurso e requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão acerca da qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material. Não se destinam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de teses já apreciadas e rejeitadas no julgamento embargado.

No caso, o embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda.

A alegação não procede.

Da análise dos autos, ao contrário do que afirmam os apelantes, verifica-se que a tese de prescrição quinquenal não foi deduzida na contestação nem reiterada nas contrarrazões de apelação apresentadas pela instituição financeira, razão pela qual não há omissão do acórdão quanto a fundamento que não integrou, de modo específico, a controvérsia devolvida a este Tribunal.

Ainda assim, por se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício, registro que não há prescrição a ser reconhecida, nesta sede, como vício do acórdão embargado. A pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica não se submete à prescrição, ao passo que eventual limitação temporal das parcelas restituíveis, se existentes descontos anteriores ao quinquênio legal, deverá ser examinada na fase própria de liquidação ou cumprimento de sentença, à vista dos documentos que comprovem as datas e valores efetivamente descontados, observados os limites do título judicial.

Também não prospera a alegada omissão quanto aos consectários legais.

O acórdão embargado fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas condenatórias e, na fundamentação, consignou a necessária observância da Lei nº 14.905/2024 e do art. 406 do Código Civil, a partir de sua vigência. Assim, não há silêncio, contradição ou obscuridade a sanar, mas mero inconformismo do embargante quanto à forma de exposição do julgado.

A circunstância de a ressalva relativa à Lei nº 14.905/2024 não ter sido repetida literalmente no dispositivo não configura omissão, pois o voto deve ser interpretado em sua integralidade, compondo a fundamentação e a conclusão uma unidade lógico-jurídica do pronunciamento colegiado.

A irresignação dos embargantes, portanto, não tem qualquer procedência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.

3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Por fim, embora rejeitados os aclaratórios, não se verifica caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Fica advertida a parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual de até 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026